Tribunal: TJDFT
Processo: 0751574-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751574-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADJAYME DE FARIA MELO APELADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 61324737), interposta pelo Liquidatário, ADJAYME DE FARIA MELO, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61324728), nos autos de procedimento de liquidação de sentença, requerido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDETRAN DF. O recurso foi incluído na 18a sessão de julgamento designada para o dia 18 de setembro de 2024, presencial, com início às 13h30. O patrono do Apelante, Dr. Samuel Santos, inscrito para sustentação oral, requer a redesignação de data para julgamento, sob a alegação de que possui outras audiências no estado de Goiás e do Piauí na mesma data. O pedido, porém, está desacompanhado de comprovante da colisão de data entre as sessões de julgamento, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Mantenho a sessão na data designada na certidão ID 63374119. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024 18:19:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador